Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMD em APC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Processo N.: 0705344-82.2019.8.07.0001 EMD em APC Embargante: ITAÚ UNIBANCO S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I Embargados: BRASCESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, HÉLIO SHINOBU OKADA e ZILDA FUJIE TOYOSHIMA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 13022195, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora